Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. COBERTURA INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e da observância da ordem legal estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil, conforme estabelecem os artigos 847, §4o, e 848, inciso I, deste mesmo Codex. Verificando-se que o credor não concorda com a substituição, e que o seguro-garantia judicial ofertado é inferior ao montante exigido pelo artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável a pretendida substituição do depósito voluntário efetuado na origem, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva. A substituição do dinheiro já depositado nos autos por seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer um caminho mais oneroso para transformar o bem oferecido em substituição, em pecúnia. A crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida, visto que as externalidades negativas atingem não só os executados, mas também os credores.